Tribunal: CARF
Processo: 16045.000547/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16045.000547/2010-17
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-008.232 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL SÃO LUCAS DE TAUBATÉ LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS INOMINADOS, INEXATIDÃO MATERIAL POR LAPSO
MANIFESTO. ACOLHIMENTO,
Caracterizada inexatidão material por lapso manifesto, há de se acolher os
embargos, integrando-se a decisão embargada com efeitos infringentes.
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF n. 63/2017, dele não se conhece.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator, não se
conhecendo do recurso voluntário apresentado (i) em face do Acórdão no 05-34.785, fls. 379 a
401, do processo principal no 16045.000547/2010-17; e (ii) em face do Acórdão no 05-34.786,
fls. 402 a 425, do processo apensado no 16045.000548/2010-53, por não atingimento do limite de
alçada em relação a ambos, bem assim para corrigir o período de apuração anotado na decisão
embargada de 01/01/2006 a 31/12/2006 para 01/01/2007 a 31/12/2007.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000547/2010-17
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000547/2010-17

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Taubaté (SP) em face do Acórdão n. 2402-007.020, da lavra da 2a. Turma Ordinária da
4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento cujo entendimento foi sumarizado na ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na
Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na essência, a Embargante alega que:
Sr. Chefe, o Acórdão de Recurso de Ofício de fls. 514/517 se refere exclusivamente ao
Processo no. 16045.000547/2010-17 correspondente ao Acórdão de Impugnação, fls.
379/401. Porém, não houve apreciação quanto ao processo apensado: no.
16045.000548/2010-53 cujo Acórdão de Impugnação foi proferido às fls. 402/425. Ante
o exposto, propomos, s.m.j., a devolução ao CARF para complementação e apreciação
desse Recurso de Ofício. À consideração superior.
[...]
Ciente e de acordo com os termos do despacho retro. Encaminho ao CARF para
prosseguimento.
Os embargos inominados foram admitidos, nos termos do Despacho de
Admissibilidade (e-fls. 529/531).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000547/2010-17

De plano, assiste razão à Embargante.
Com efeito, neste processo (principal), ao qual foi apensado o processo n.
16045.000548/2010-53, constam dois acórdãos de impugnação, que se referem a cada um dos
processos (principal e apensados), a saber: acórdão n. 05-34.785 (e-fls. 379/401) - processo n.
16045.000547/2010-17 (processo principal); e acórdão n. 05-34.786 (e-fls. 402/425) - processo
n. 16045.000548/2010-53 (apensado), todos da lavra da 7a. Turma da DRJ/CPS, e que foram
objeto de recurso de ofício, conforme denunciado à e-fl. 401 deste processo (principal), verbis:
Considerando que na ação fiscal, da qual resultou o processo em análise, foram também
realizados os lançamentos relativos aos processos COMPROT 16045.000544/2010-75,
16045.000545/2010-10, 16045.000546/2010-64 e 16045.000548/2010-53, tendo sido
todos considerados improcedentes, sob idênticos fundamentos; considerando as
disposições da Portaria MF 3, de 03/01/2008; considerando que, computados os valores
(tributo e encargos de multa), relativos ao processo em análise e aos demais, ora
mencionados, o montante obtido excede o limite previsto no artigo 1° da Portaria MF
3/2008, o presente deve ser submetido ao recurso de oficio, encaminhando-se ao CARF.
Ocorre que o acórdão embargado não fez referência ao processo apensado
(16045.000548/2010-53), nem ao respectivo acórdão de impugnação, inexistindo, portanto,
pronunciamento deste Conselho em face do recurso de ofício consignado no processo apensado,
concluindo-se, destarte, que este não foi apreciado, e, portanto, não foi objeto de decisão, o que
configura inexatidão material devida a lapso manifesto, passível de correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF, conforme o
Despacho de Admissibilidade (e-fls. 529/531).
Nessa perspectiva, passo à análise dos acórdãos de impugnação e respectivos
recursos de ofício:
Processo n. 16045.000547/2010-17 (processo principal) – Acórdão de Impugnação n. 05-
34.785 – Recurso de Ofício
Cuida-se de recurso de ofício em face do Acórdão n. 05-34.785 (e-fls. 379/401)
que julgou procedente a impugnação e desconstituiu o lançamento abrigado no Auto de Infração
(AI) - DEBCAD 37.279.201- 4 - Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007.
O recurso de ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto n.
70.235/1972, verbis:

Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...](grifei)
A autoridade julgadora de primeira instância observou a Portaria MF n. 3, de 03
de janeiro de 2008, então vigente, que estabelece, em seu art. 1°., o limite para interposição de
recurso de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento e encargos de
multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000547/2010-17

Ocorre que, em conformidade com o Enunciado n. 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, aplica-se, no caso em apreço, a Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de
2017, atualmente em vigor, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art. 1°., §§
1° e 2°., verbis:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
[...](grifei)

Na espécie, verifica-se que a autoridade julgadora exonerou o sujeito passivo de
pagamento de tributo e encargos de multa na ordem de R$ 16.306,54:

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000547/2010-17

Nessa perspectiva, resta constatado que o valor do crédito tributário exonerado é
inferior ao limite estabelecido na Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de 2017, do que decorre o
não conhecimento do recurso de ofício.
Processo n. 16045.000548/2010-53 (processo apensado) – Acórdão de Impugnação n. 05-
34.786 – Recurso de Ofício
Cuida-se de recurso de ofício em face do Acórdão n. 05-34.786 (e-fls. 402/425)
que julgou procedente a impugnação e desconstituiu o lançamento abrigado no Auto de Infração
(AI) - DEBCAD 37.279.202-2 - Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007.
O recurso de ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto n.
70.235/1972, verbis:

Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...](grifei)

A autoridade julgadora de primeira instância observou a Portaria MF n. 3, de 03
de janeiro de 2008, então vigente, que estabelece, em seu art. 1°., o limite para interposição de
recurso de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento e encargos de
multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado n. 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, aplica-se, no caso em apreço, a Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de
2017, atualmente em vigor, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art. 1°., §§
1° e 2°., verbis:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
[...](grifei)
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000547/2010-17

Na espécie, verifica-se que a autoridade julgadora exonerou o sujeito passivo de
pagamento de tributo e encargos de multa na ordem de R$ 47.289,11:

Nessa perspectiva, resta constatado que o valor do crédito tributário exonerado é
inferior ao limite estabelecido na Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de 2017, do que decorre o
não conhecimento do recurso de ofício.
Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos de ofícios em face dos
Acórdãos n. 05-34.785 (e-fls. 379/401) - processo n. 16045.000547/2010-17 (processo
principal); e n. 05-34.786 (e-fls. 402/425) - processo n. 16045.000548/2010-53 (processo
apensado); em virtude de os valores dos créditos tributários exonerados serem inferiores ao
limite de alçada estabelecido na Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Não obstante os embargos em apreço reportarem-se apenas à não apreciação dos
recursos de ofício consignados nos processos apensados, verifiquei que também resta
configurada inexatidão material devida a lapso manifesto no que diz respeito ao período de apuração
anotado no acórdão embargado, vez que este se refere ao P.A 01/01/2006 a 31/12/2006, quando os
lançamentos abrigados nos Autos de Infração (AI) - DEBCAD 37.279.201-4; e 37.279.202-2,
compreendem as competências de 01/2007 a 12/2007, correspondendo, portanto, ao P.A 01/01/2007
a 31/12/2007, merecendo, assim, também reparo nesse ponto.
Desta feita, acolho os embargos inominados, reconhecendo a inexatidão material
devida a lapso manifesto, com efeitos infringentes, não se conhecendo do recurso voluntário
apresentado em face dos Acórdãos n. 05-34.785 (e-fls. 379/401) - processo n.
16045.000547/2010-17 (processo principal); e n. 05-34.786 (e-fls. 402/425) - processo n.
16045.000548/2010-53 (processo apensado), em virtude de os valores dos créditos tributários
exonerados serem inferiores ao limite de alçada estabelecido na Portaria MF n. 63, de 09 de
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.232 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000547/2010-17

fevereiro de 2017, bem assim para corrigir o período de apuração anotado na decisão embargada
de 01/01/2006 a 31/12/2006 para 01/01/2007 a 31/12/2007.
É como voto
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital